Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-40.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800925-40.2023.8.14.0050

APELANTE: PEDRO JANUARIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por BANCO BRADESCO S/A contra Acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível manejada por Pedro Januário da Silva em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais e materiais. O embargante alegou omissão na análise da prescrição trienal e quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão embargado quanto à análise do prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, mas apenas ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Inexiste omissão no Acórdão embargado, que enfrentou de forma satisfatória os argumentos apresentados pelas partes, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para esclarecer matéria já devidamente analisada.

5.

A tese de prescrição foi rejeitada com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em caso de descontos indevidos sem contratação, o prazo prescricional quinquenal inicia na data do último desconto irregular.

6.

O CPC/2015, em seus arts. 941, § 3º, e 1.025, caput, assegura que o prequestionamento da matéria pode ocorrer independentemente da acolhida dos embargos, tornando despicienda sua interposição para este fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são inadmissíveis para reexame de matéria já decidida.

2.

O prazo prescricional quinquenal, em casos de descontos indevidos sem contratação, inicia na data do último desconto.

3.

Não há necessidade de embargos para prequestionamento quando o Acórdão já inclui os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 941, § 3º, e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S/A.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 21099530), de minha relatoria,
julgado na 26ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado –plenário virtual,
que conheceu e deu parcial provimento a Apelação Cível interposta pelo autor, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO.
REFORMA DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DATA DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

Em suas razões recursais, discorre o embargante que a decisão é omissa quanto à análise da prescrição trienal e quinquenal aplicada ao caso.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que a decisão é omissa quanto à análise da prescrição.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
. Acrescento, ainda, que o banco embargante sequer interpôs apelação da r. sentença, não tendo suscitado a aludida prescrição, em momento oportuno.

A respeito do assunto, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que "
tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo
prescricional
quinquenal previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
)" (
AgInt no AREsp 1.673.611/RS
, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020) (
AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

Logo, corroborando o exposto, repito, o
termo

inicial
do prazo prescricional , no caso o quinquenal aplicado ao caso, segundo a jurisprudência pacífica da Corte da Cidadania é no sentido de que o
lapso

prescricional
começa a fluir a partir da data do último desconto indevido lançado no benefício previdenciário da parte autora, tendo em vista a natureza continuada das cobranças, tendo na hipótese perdurado os descontos até da data do ajuizamento da ação.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado,
inexiste,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025